Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723339-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jeferson de Alencar Souza, em favor de Pablo Diego da Silva Pereira, contra a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos n.o 0710203-98.2020.8.07.0004. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/11/2020, diante da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual). Na oportunidade, também foi presa em flagrante Elane Melo Sales pela incursão, em tese, no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigos 304 e 311, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante de ambos foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Oferecida denúncia, atribuiu-se ao paciente o delito do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c com o artigo 62, IV, e artigo 29, caput, ambos do Código Penal (tráfico de drogas interestadual). À codenunciada Elane Sales Melo foram imputados os crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 304, caput, c/c artigo 297, caput, e artigo 62, IV, todos do Código Penal A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 24 de novembro de 2020, entre 11h40 e 14h40, na BR 060, KM 81, Engenho das Lages – Gama/DF, os ora denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no interior do veículo Fiat/Palio, placas PAX-5256/DF, para fins de difusão ilícita, 114 (cento e catorze) tabletes de maconha, acondicionados em segmento de fita adesiva e plástico, com a massa líquida estimada de 85.000,00 g (oitenta e cinco mil gramas) e 05 (cinco) porções de maconha sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 3.000,00 g (três mil gramas). No mesmo contexto, a ora denunciada, com vontade livre e consciente, fez uso de documento público parcialmente falsificado, qual seja o CRLV do veículo supramencionado. Policiais Rodoviários Federais estavam em ponto de bloqueio na BR-060, quando solicitaram a parada de um veículo Fita/Siena de placas JHC-3078/DF, conduzido pelo denunciado PABLO DIEGO, que esboçou nervosismo. Verificou-se que o denunciado tinha passagens por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Foi realizada busca no veículo, porém, nada ilegal foi encontrado. PABLO DIEGO afirmou vir do Mato Grosso do Sul, onde teria deixado uma tia. Os policiais perceberam que o denunciado tentou usar o aparelho celular várias vezes, a sugerir tentativa de avisar a alguém acerca do bloqueio policial. Por tal motivo, procuraram algum carro parado, que sugerisse estar aguardando um sinal positivo para seguir viagem. O carro conduzido por ELANE foi encontrado em tal situação e abordado. ELANE também esboçou nervosismo, quando foi solicitado que desembarcasse. A droga foi encontrada escondida nos bancos e em seus encostos, bem como no assoalho. O veículo apresentava um forte odor característico de maconha. O documento do veículo apresentado por ELANE trazia sinais de adulteração e o veículo apresentava sinais de adulteração de sinais identificadores, quais sejam chassi, motor, etiquetas e placas. Entrevistados pelos policiais, PABLO DIEGO afirmou que havia sido contratado por ELANE como “batedor”, para escoltá-la desde o Mato Grosso do Sul. ELANE confirmou estar vindo de tal estado. Em sede de delegacia de polícia, PABLO HENRIQUE afirmou que recebeu de ELANE a proposta de transportá-la do Mato Grosso do Sul ao Distrito Federal, mediante promessa de paga de R$ 3.000,00 (três mil reais), dos quais já havia recebido R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de adiantamento. Por sua vez, ELANE afirmou que recebeu a promessa de paga de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para trazer a droga do Mato Grosso do Sul até o Distrito Federal e que se comprometeu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que PABLO DIEGO fizesse o trabalho de batedor. ELANE ainda afirmou que PABLO DIEGO tinha conhecimento, o tempo todo, de que o carro continha maconha escondida, para ser transportada ilegalmente para o Distrito Federal.” (ID 24792506, p. 189/192) No julgamento do HC n.o 0753389-86.2020.8.07.0000, realizado em 28/01/2021, esta Segunda Turma Criminal apreciou a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente Pablo Diego da Silva Pereira em prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação, denegando a ordem. Na origem, já foram apresentadas as alegações finais do Ministério Público e da Defesa dos réus, sendo que os autos da ação penal estão conclusos para sentença. Neste habeas corpus, a Defesa sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, aduzindo não haver provas de que ele tenha concorrido para a infração penal e nem que sua prisão seja necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Registra que o paciente tem residência fixa, família constituída, ocupação lícita e que a passagem anterior é por fato praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, em processo que nem foi sentenciado. Alega ser cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. De outro lado, entende que existe constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que se passaram mais de vinte dias sem que tenha sido proferida sentença e, no caso, há violação dos princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o caso não é complexo, de modo que a prisão cautelar deve ser relaxada nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente para substituí-la por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura. O pedido de liminar foi parcialmente deferido “para determinar ao Juízo a quo que reavalie, com urgência, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, em decisão sobre o tema ou em sentença, caso esta seja eventualmente proferida de imediato” (ID 27494984). As informações foram prestadas no ID 27727178, tendo a autoridade impetrada informado que foi proferida sentença condenatória na data de 29/07/2021, com deliberação a respeito da prisão preventiva do paciente. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente writ, uma vez que foi o paciente teve sua prisão preventiva revogada na sentença condenatória (ID 27763860). É o relatório. Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, foi proferida sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o paciente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/2006, oportunidade em que a autoridade impetrada concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em razão da pena imposta, do regime fixado e da substituição por penas restritivas de direitos, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador